Tribunal: TCU
Processo: 023.509/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7552/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.509/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Cristina Rocha Fioravante (XXX.238.341-XX); Antonia Cristina Rocha Fioravante (XXX.238.341-XX); Celene Goncalves Fioravante (XXX.051.248-XX); Celene Goncalves Fioravante (XXX.051.248-XX); Maria Aparecida Goncalves Fioravante Dametto (XXX.391.108-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.093.686-XX); Maria de Fatima das Neves Alves (XXX.163.217-XX); Priscila de Souza Constante (XXX.588.016-XX); Raimunda Flor de Lies Gomes (XXX.153.256-XX); Valeria Goncalves Fioravante (XXX.835.831-XX); Valeria Goncalves Fioravante (XXX.835.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.